Tribunal: TJDFT
Processo: 0766576-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE HOTEL. CANCELAMENTO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REEMBOLSO. NEGATIVA SEM AMPARO LEGAL. ELEMENTOS SUFICIENTES A RESPEITO DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pela Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 2.556,47 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais.
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização em face da Recorrente argumentando, em suma, que reservou hotel no site da Recorrente para hospedagem no período de 21/05/2023 a 25/05/2023, que realizou o pagamento com cartão de crédito no valor de R$ 2.556,47, que, em razão de ter cancelado a viagem, solicitou reembolso do valor pago mas não recebeu o estorno.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 66367351). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 66367355).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da procedência do pedido de ressarcimento.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não haveria prova do direito alegado pela Recorrida. Aduz que não houve pagamento da reserva, pois a modalidade escolhida pela Recorrida teria sido a de pagamento no check in e que, portanto, nem ela nem o hotel teriam recebido qualquer valor. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido inicial.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que pagou o valor da reserva e que não houve reembolso. Requer a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. A Relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
9. A despeito das razões expostas pela Recorrente, da análise dos elementos probatórios que constam dos autos, constata-se que razão não lhe assiste, quanto ao pedido de reforma, pois há elementos nos autos que demonstram que a consumidora pagou pelo valor da reserva. Afinal, na conversa através do chat da Recorrente, de id 66367319, há a informação de que “no caso da sua estadia em Lisbon em May 21, você vai receber £457,07 de volta” e logo a seguir a seguinte mensagem: “a propriedade está processando o seu reembolso”. Igualmente, no troca de e-mail da consumidora com a Recorrente, de id 66367320, exatamente na mensagem de cancelamento enviada pela consumidora, no dia 21 de maio de 2023, há a seguinte resposta por parte da empresa: “Você cancelou com reembolso completo do depósito pelo hotel”.
10. Igualmente, não há que se imputar unicamente ao hotel a responsabilidade de promover o ressarcimento à consumidora, pois a aquisição da reserva deu-se com a Recorrente, e em se tratando de relação e consumo, todos que participam da cadeia de consumo respondem de forma objetiva e solidária perante o consumidor por eventual falha a na prestação do serviço (art. 7o, paragrafo único, combinado com artigo 14, ambos do Código de defesa do Consumidor). Tendo a consumidora pleiteado o cancelamento da reserva dentro do prazo previsto na política de cancelamento da Recorrente, impõe-se o ressarcimento integral do valor por ela pago.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a Recorrente, vencida, a arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, com fundamento no art. 55, caput, da ei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.